Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INSUBSISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” (art. 969, CPC). 2.1. Como se verifica do andamento da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, indeferido o pedido de tutela de urgência “de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC”. Não constatada, naquela sede, a probabilidade do direito. 2.2. A tese suscitada na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864 do STF) já foi apreciada e rejeitada no acórdão exequendo transitado em julgado. 2.3. Não se vislumbra razão para suspender o cumprimento de sentença ou o levantamento dos valores até o trânsito em julgado da ação rescisória.
3. São insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, Supremo Tribunal Federal. 3.1. A matéria já foi definida no acórdão exequendo transitado em julgado. Incabível a discussão pretendida no sentido de retirar a exigibilidade do título, pois matéria já decidida durante a formação do título executivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.